Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Curadoria Especial contra sentença que, em ação de interdição, decretou a curatela integral da requerida e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. A insurgência recursal limita-se à condenação em honorários sucumbenciais, por entender incabível tal fixação em procedimento de jurisdição voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação da curatelada ao pagamento de honorários advocatícios em procedimento de jurisdição voluntária, à luz da inexistência de lide ou sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de interdição tem natureza de jurisdição voluntária, regida pelos arts. 747 a 763 do CPC, e, como regra, não comporta condenação em honorários sucumbenciais, diante da ausência de lide e de parte vencida.
4. A impugnação por negativa geral, apresentada pela Curadoria Especial, não caracteriza resistência à pretensão inicial nem instaura litígio.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a incidência da verba sucumbencial em tais casos, salvo se houver efetiva resistência ou complexidade jurídica que justifique a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação da curatelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "Nos procedimentos de jurisdição voluntária, a ausência de litigiosidade entre as partes impede a fixação de honorários advocatícios de sucumbência."
——
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, 85, 88, 747 a 763.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.028.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.087.937/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 2012953, Rel. Des. Luís Gustavo B. De oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/06/2025; Acórdão 2002384, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/05/2025; Acórdão 1958029, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025.